Tribunal: TJMT
Processo: 1032216-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032216-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032216-13.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Izanete Oliveira da Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTENCIA DE COMPLEXIDADE NA CAUSA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

Não há necessidade de produção de prova pericial para o julgamento da lide, que visa meramente o ressarcimento de valores que foram retidos em conta corrente.

VOTO:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, por se tratar de causa complexa, ante a necessidade da realização de perícia contábil.

Trata-se o caso de pedido de devolução de valores, pois segundo a alegação da Autora, mesmo com a portabilidade do recebimento do salário para o Banco Sicredi, o Réu reteve parte do seu salário (R$ 967,00 e R$ 633,51) sem qualquer justificativa.

A petição inicial teve o seguinte rol de pedidos finais:

Ex Positis, o Autor vem à nobre presença de V. Excelência requerer:

a) Conceder, inaudita altera pars, a tutela antecipada em favor do reclamante, com base no disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando que a reclamada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas se abstenha em proceder a novos descontos, sendo indubitavelmente indevidos, sob pena de multa diária a ser fixado por Vossa Excelência por descumprimento de ordem judicial, o que sugere seja o valor R$ 1.000,00 (hum mil reais) /dia;

b) A citação da requerida, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, compareça a audiência de conciliação a ser marcada por esse r. juízo, e, não havendo acordo, conteste a presente ação, sob pena de ser considerada revel e confesso quanto à matéria de fato, arcando com todas as consequências jurídicas daí advenientes;

c) A declaração de inexistência do débito que motiva os descontos indevidos na retenção do salário do autor;

d) Seja, ao final, julgada procedente a ação, culminando com a condenação da requerida no dever de indenizar pelos danos morais não inferior ao valor de R$10.000,00 (dez mil) reais, que provocou, diante do incomensurável desconforto, dor, revolta, angústia, sofrimento, humilhação e sentimento vexatório decorrentes dos atos ilícitos praticados contra o Requerente, bem como a condenação em danos materiais pelo desconto indevido datas: 05|11|2020 Valor de R$967,00(novecentos e sessenta e sete reais) a ser restituído em dobro na quantia de R$ 1.934,00 (hum mil novecentos e trinta e quatro reais), e ainda o valor de R$633,51 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor esse deve ser considerado pela restituição que deveria ter sido restituído em dobro, que somando os dois valores equivale o total de R$2.567,51 (dois mil quinhentos e sessenta e seta reais e cinquenta e um centavos), e caso venha a ser descontado mais algum valor no decorrer da ação, que seja determinada a restituição em dobro de tudo que foi cobrado indevidamente, conforme regra do Parágrafo único do artigo 42 do CDC;

e) Sejam aplicadas ao caso as normas atinentes ao CDC, para o fim de ser dar a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o Art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. f) Por fim, caso haja recurso à Turma Recursal, que seja a Requerida condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes na ordem de 15% sobre o valor da condenação ou em valor fixado ao alvedrio de Vossa Excelência;

Logo, em tese, não há complexidade da causa pela necessidade de realização de prova pericial, pois não há contratos a serem revisados, tão somente discussão quanto à possibilidade ou não de se devolver os valores retidos pelo requerido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou provimento
, anulo a decisão recorrida e determino que este processo retorne ao Juizado Especial de origem para o processamento regular desta ação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021